Tribunal: STF
Processo: RE 111638
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-10
Data de publicação: 1987-02-10

Ementa:
- ISENÇÃO TRIBUTARIA. CONVENIOS PARA ISENÇÃO DE ICM. A ISENÇÃO
DE ICM CONCEDIDA TENDO EM VISTA PROJETO DE OBRA DE
INTERESSE PÚBLICO, NÃO CONSTITUI PURA LIBERALIDADE, POIS E
CONDICIONADA A EXECUÇÃO DAQUELE PROJETO. OS CONVENIOS POSTERIORES
QUE PREVIREM NOVAS CONDIÇÕES PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO NÃO
ALCANCAM AQUELA RELATIVA A PROJETO DE INTERESSE NACIONAL EM PLENA
EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.